Tribunal: TJDFT
Processo: 0701018-43.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701018-43.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSENI DOS SANTOS MIRANDA MENDONCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não há pedido de antecipação de tutela. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora